Tribunal: TJDFT
Processo: 0703672-53.2021.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703672-53.2021.8.07.0006 RECORRENTE: HIAGO BARROS VILLA CHAN RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CAUSA DE AUMENTO. INCIDÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. SIMULACRO. ÔNUS PROVA DEFESA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não prospera a alegação defensiva no sentido de que inexistem elementos nos autos que comprovem a utilização da arma de fogo apreendida, ante a confissão do acusado de tratar-se de mero simulacro, bem como da ausência de apreensão na ama em sua posse. 2. Nessa linha, ressalta-se que a palavra da vítima nos delitos patrimoniais - mormente em locais ermos ou em circunstâncias em que não há a presença de outras pessoas - assume especial relevo quando em consonância com as demais provas do feito. 3. Nesse sentido, embora a arma tenha sido apreendida em local próximo do acusado e não em sua posse, restou claro dos depoimentos prestados nos autos, que duas testemunhas são claras em afirmar que viram a arma com o acusado no momento da prática delitiva, de modo que, a palavras das vítimas quando em conjunto da apreensão da arma próximo ao acusado, são provas o bastante para aferir que realmente houve o emprego do referido revólver. 4. Ainda mais, quando considerado que, embora tenha o acusado narrado que não utilizou a referida arma de fogo, mas mero simulacro, o mesmo sequer foi localizado, aprendido ou apresentado pelo acusado para corroborar a sua argumentação, de modo que, o seu ônus de comprovar que estava usando simulacro e não a arma apreendida não foi desincumbido. 5. Sendo clara a doutrina e jurisprudência criminal em afirmar que, inobstante, em regra, caiba a acusação fazer prova do emprego de arma de fogo, pois ônus do órgão acusador, certo é que, quando as provas carreadas corroboram a tese acusatória, incumbiria a defesa a apresentação de contraprova suficiente, para o afastamento da referida majorante, o que não ocorreu no caso em epígrafe. 6. Na espécie, o conjunto probatório contido nos autos se mostra coerente com os elementos colhidos na fase investigativa e com aquilo que foi produzido na fase processual. Com efeito, vale pontuar que as vítimas foram firmes em seus depoimentos, narrando com clareza a dinâmica dos fatos, de modo a evidenciar que o criminoso portava arma de fogo ao anunciar o roubo. 7. Ademais, o ônus de comprovar a alegação de que o instrumento se tratava de mero simulacro ou de que não existia potencialidade lesiva, nos termos do artigo 156 do CPP, é da Defesa. 8. Apelação conhecida e desprovida. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 157, §2o, inciso I, do CP, e 156, caput, do CPP, pugnando pelo afastamento da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, uma vez não foi apreendida ou periciada. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada afronta aos artigos 157, §2o, inciso I, do CP, e 156, caput, do CPP. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a caracterização de causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2o, I, do CP, quando evidenciado o seu emprego por outros meios de prova.” (AgRg no AREsp 1910930/TO, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), DJe 22/4/2022). Com efeito, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).” (AgInt no AREsp 1915743/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 28/4/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030